Tribunal: TJDFT
Processo: 0757904-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. O delito tipificado no artigo 147, do Código Penal, é classificado como crime formal, que se consuma no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva estatal. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do agente de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do delito, de modo que o fato de o réu proferir as ameaças em momento de ira é insuficiente para afastar a atipicidade da conduta narrada na inicial acusatória. Se restou comprovado o dolo do réu de ameaçar a vítima, causando-lhe fundado temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório.